Tribunal: TJMT
Processo: 0017252-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017252-22.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CARLOS GUILHERME RIBEIRO LEITE - CPF: 045.923.791-87 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL E RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Carlos Guilherme Ribeiro Leite contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição quinquenal e reformando sentença que havia condenado o ente público ao pagamento atualizado da Certidão de Crédito no 9.9.092.762-8, emitida em 05/09/2008. O embargante alega omissão no acórdão quanto à suposta inovação recursal, marco interruptivo da
prescrição e
renúncia tácita à prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada inovação recursal e consequente supressão de instância; (
ii
) estabelecer se o requerimento administrativo protocolado em 27/03/2014 configura marco interruptivo do prazo prescricional; e (
iii
) determinar se houve renúncia tácita à prescrição com base em reconhecimento administrativo e no Decreto Estadual no 766/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A requalificação jurídica dos fatos alegados na contestação não configura inovação recursal. A jurisprudência do
STJ

pacificou entendimento no sentido de que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juízo em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de apelação, sem que isso configure supressão de instância, julgamento extra petita ou violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, a apelação possui efeito devolutivo amplo, nos termos do art. 1.013 do C
PC
, permitindo ao Tribunal reexaminar todos os fundamentos fáticos e jurídicos das matérias controvertidas, ainda que não expressamente apreciadas na sentença. Precedentes:
AgRg
no REsp no 1.168.195/DF;
AgRg
no REsp no 1.485.363/DF;
AgInt
no REsp no 1.429.642/RS; e
AgInt
no REsp no 1.816.238/PR.

4. A teoria da
actio
nata
fixa o termo inicial da prescrição na data de emissão da certidão de crédito (05/09/2008), momento em que surgiu pretensão judicialmente exigível.

5. O requerimento administrativo protocolado em 27/03/2014 não interrompe a prescrição, pois foi apresentado após o transcurso do quinquênio legal (em 05/09/2013), sendo juridicamente impossível interromper prazo já consumado.

6. Nos termos do Tema 1.109 do S
TJ
, não ocorre renúncia tácita à prescrição quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado, sem que exista, no caso concreto, norma legal autorizativa que admita a renúncia ao prazo prescricional. O ofício administrativo apresentado pelo embargante, ao apenas retificar valores ou registrar movimentação interna, não configura causa legal de suspensão, interrupção ou renúncia à prescrição, tampouco supre a exigência legal prevista no art. 191 do Código Civil. A jurisprudência do TJMT, em harmonia com a tese firmada pelo STJ, é firme no sentido de que a renúncia à prescrição só se admite quando expressamente autorizada por lei, o que não se verifica no presente caso.

7.O Decreto Estadual no 766/2011, ao apenas determinar a suspensão de atos administrativos relacionados à emissão, compensação, fracionamento e pagamento de certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo estadual, não estabelece qualquer causa de interrupção, suspensão ou renúncia à prescrição. Conforme entendimento reiterado do TJMT, o decreto se limita à reorganização interna dos fluxos administrativos e não impede o titular do crédito de buscar judicialmente a satisfação de seu direito, tampouco configura reconhecimento do crédito pela Fazenda Pública.

8. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte não implica omissão, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A requalificação jurídica dos fatos alegados na contestação não configura inovação recursal. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juízo em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de apelação, sem que isso configure supressão de instância, julgamento extra petita ou violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, a apelação possui efeito devolutivo amplo, nos termos do art. 1.013 do C
PC
, permitindo ao Tribunal reexaminar todos os fundamentos fáticos e jurídicos das matérias controvertidas, ainda que não expressamente apreciadas na sentença. Precedentes.

2. O protocolo de requerimento administrativo após o transcurso do prazo prescricional não interrompe a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.

3. A renúncia tácita da prescrição somente se configura mediante previsão legal específica, inexistente no caso concreto, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.109.

4. O Decreto Estadual no 766/2011, ao apenas determinar a suspensão de atos administrativos relacionados à emissão, compensação, fracionamento e pagamento de certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo estadual, não estabelece qualquer causa de interrupção, suspensão ou renúncia à prescrição. Conforme entendimento reiterado do TJMT, o decreto se limita à reorganização interna dos fluxos administrativos e não impede o titular do crédito de buscar judicialmente a satisfação de seu direito, tampouco configura reconhecimento do crédito pela Fazenda Pública.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 191; CPC/2015,
arts
. 489, § 1o, 1.013, 1.022 e 494, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.109 (REsp no 1.925.192/RS, REsp no 1.925.193/RS, REsp no 1.928.910/RS); STJ,
AgRg
no REsp no 1.168.195/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/02/2010; STJ,
AgRg
no REsp no 1.485.363/DF, rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 04/11/2014; STJ,
AgInt
no REsp no 1.429.642/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04/12/2018; TJMT, N.U 0033770-53.2015.8.11.0041, j. 28/08/2024; TJMT, N.U 0013704-86.2014.8.11.0041, j. 25/03/2024; TJMT, N.U 0020641-15.2014.8.11.0041, j. 17/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS GUILHERME RIBEIRO LEITE

contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que
, por
unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embarga
do
,
restando assim ementado
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL No 766/2011. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por Carlos Guilherme Ribeiro Leite, na qual se pleiteia a correção do valor da Certidão de Crédito no 9.9.092.762-8, emitida em 05/09/2008, originalmente no montante de R$ 12.546,73, sob a alegação de que o valor correto deveria ser R$ 85.162,49. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento do montante atualizado, e a sentença foi mantida em embargos de declaração.
A presente insurgência recursal limita-se ao reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932 foi ultrapassado, impedindo a pretensão autoral; e (
ii
) estabelecer se o Decreto Estadual no 766/2011 interrompeu ou suspendeu a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos. No caso, a certidão de crédito foi emitida em 05/09/2008, e a ação foi ajuizada apenas em 10/04/2014, após o decurso do prazo prescricional.

4. O Decreto Estadual no 766/2011 estabeleceu a suspensão administrativa dos procedimentos relacionados às certidões de crédito, mas não previu causa de interrupção ou renúncia à prescrição, limitando-se a disciplinar internamente a emissão e quitação dos créditos.

5. Nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia à prescrição deve ser expressa ou tácita, mas sempre posterior ao decurso do prazo. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.109, fixou entendimento de que não há renúncia tácita da prescrição quando a Administração reconhece um direito sem respaldo em lei específica que autorize a renúncia ao prazo prescricional.

6. A suspensão administrativa promovida pelo Decreto Estadual no 766/2011 não configura reconhecimento do direito nem impede o titular do crédito de buscar sua satisfação pela via judicial. Dessa forma, não há fundamento para afastar a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

2. A suspensão administrativa prevista no Decreto Estadual no 766/2011 não interrompe nem suspende a prescrição, pois não constitui reconhecimento do direito nem implica renúncia ao prazo prescricional.

3. A renúncia tácita da prescrição exige previsão legal específica, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.109.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 191; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.109 (REsp no 1.925.192/RS, REsp no 1.925.193/RS, REsp no 1.928.910/RS); TJMT, N.U 0033770-53.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2024; TJMT, N.U 0013704-86.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2024.
”.

Em suas razões, a parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de supressão de instância, diante da alegada inovação recursal praticada pelo Estado de Mato Grosso ao sustentar, em sede de apelação, fundamentos não deduzidos na contestação, notadamente quanto à incidência do Decreto Estadual no 766/2011. Sustenta, ainda, a existência de erro de premissa fática quanto à configuração da prescrição, porquanto teria havido marco interruptivo do prazo com o protocolo de requerimento administrativo em 27/03/2014, bem como reconhecimento administrativo do direito do embargante em 09/08/2011, o que afastaria o transcurso do quinquênio legal. Requer, ao final, o suprimento das omissões, a correção do erro de premissa fática, o não conhecimento da apelação em parte e a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os Embargos de Declaração opostos carecem de fundamento, por não apontarem qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, configurando mero inconformismo com o julgamento.
Requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Guilherme Ribeiro Leite contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, reformando sentença que condenava o ente estatal ao pagamento atualizado da Certidão de Crédito no 9.9.092.762-8 emitida em 05/08/2008.

A controvérsia central reside na definição do marco temporal para o exercício do direito de ação contra a Fazenda Pública. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, particularmente quanto à alegada inovação recursal (supressão de instância), ao marco interruptivo da prescrição e à renúncia tácita pelo Estado ao prazo prescricional.

Pois bem.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 494, II, e regulados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Considera-se omissa, inclusive, a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou que incorra nas falhas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Regimento Interno dispõe, nos artigos 21-A e 255, que compete às Câmaras Cíveis Isoladas processar e julgar os embargos opostos aos seus próprios acórdãos, devendo o recurso ser interposto no prazo de cinco dias, sem preparo.

Em análise as circunstâncias fáticas e jurídicas oriundas dos autos, tenho que os embargos declaratórios não merecem acolhimento.

Inicialmente, rejeito a alegação de supressão de instância. A preliminar arguida pelo embargante não merece acolhimento, eis que inexiste inovação recursal. Desde a contestação, o Estado expressamente arguiu a prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional se deu com a expedição da Certidão de Crédito, em 2008. Tal matéria foi, inclusive, enfrentada na sentença recorrida, embora sob fundamento diverso, não havendo, portanto, introdução de nova tese jurídica, mas sim a requalificação jurídica de fatos já debatidos em primeira instância.

Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento no sentido de que a prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser apreciada de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não havendo falar em supressão de instância ou violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Outrossim, a apelação, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, permitindo a reanálise de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido expressamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau. A
devolutividade
do recurso, portanto, confere à instância superior o poder-dever de examinar novamente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão recorrida, assegurando o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

Nesse sentido, invocam-se os precedentes da Corte Superior
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO [...] 3.
Ad
argumentandum
, a verificação da ocorrência da prescrição pela Corte de origem não acarretaria supressão de instância, porquanto se trata de matéria de ordem pública, conhecível de ofício em qualquer momento e grau de jurisdição. Ademais, segundo dicção do art. 515 do CPC, a Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada.
[...] (
AgRg
no REsp n. 1.168.195/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010,
DJe
de 4/3/2010.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. DECRETO No 16.990/1995. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. LEI 2.944/2002. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESNECESSIDADE. [...]
2. Nas instâncias ordinárias,
o acolhimento da prejudicial relativa à prescrição pelo Tribunal, ainda que não suscitada perante o juízo de primeiro grau, não configura supressão de instância ou julgamento ultra petita, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
[...]
(
AgR
g
no REsp n. 1.485.363/DF, relator Ministro Sérgio

Kukin
a
, Primeira Turma, julgado em 4/11/2014,

DJ
e
de 10/11/2014.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE OFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIOS ATRIBUÍDOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não implica ofensa ao princípio tantum
devolutum
quantum
apelatum
o exame de ofício, pelo Tribunal, da incidência do prazo prescricional quinquenal, por tratar-se de matéria de ordem pública.
2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não configura reformatio in pejus a decretação da prescrição quinquenal, estando o julgador, na vigência do CPC/1973, apto a decretar a prescrição sem manifestação anterior das partes.
[...]
(
AgInt
no REsp n. 1.429.642/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 13/12/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
3.
A prescrição é matéria de ordem pública, de modo que não há proibição no ordenamento jurídico para que o tribunal de apelação análise documentos não apreciados pelo magistrado de primeiro grau.

[...] (
AgInt
no REsp n. 1.816.238/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019,
DJe
de 24/10/2019.)

Sobre o termo inicial da prescrição, reafirma-se a aplicação da teoria da
actio
nata
, adotada de forma reiterada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Segundo essa teoria, consagrada no ordenamento jurídico pátrio, a pretensão nasce
no momento em que
o titular do direito tem ciência da lesão, ou seja, quando o direito subjetivo se torna violado de forma concreta e passível de tutela judicial. No caso em exame, tal marco ocorreu com a emissão da Certidão de Crédito Salarial, datada de 05/09/2008, ato que consubstancia o reconhecimento formal do crédito pela Administração Pública. Assim, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado na data de expedição da referida Certidão, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, conforme precedentes firmes desta Corte Estadual:

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – CERTIDÃO DE CRÉDITOS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DA EMISSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio
nata. Considerando que o fato foi originado com a emissão do título (constituição do crédito), a partir dessa data nasce o direito para a cobrança do crédito e, por conseguinte, é tida como início do prazo prescricional.
(N.U 0020641-15.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021,
Publicado
no DJE 17/06/2021)

Quanto ao requerimento administrativo protocolado pelo embargante em 27/03/2014, alegado como causa interruptiva da prescrição, importa esclarecer que, quando do protocolo, o prazo prescricional já havia se consumado em 05/09/2013. Destarte, é juridicamente impossível interromper ou suspender prazo prescricional já esgotado.

No tocante à alegação de renúncia tácita ao prazo prescricional, fundada no Ofício no 429/DGP-2/11, datado de 09/08/2011, cumpre esclarecer que o documento apresentado pelo embargante constitui simples manifestação administrativa voltada à retificação de valores, sem qualquer efeito jurídico apto a configurar causa de suspensão, interrupção ou renúncia à prescrição. Tal ofício, por sua natureza, apenas reflete movimentação interna da Administração, despido de eficácia modificativa sobre o prazo prescricional, não suprindo a exigência legal do art. 191 do Código Civil.
O ofício citado configura mero reconhecimento do cálculo atualizado do débito, não sendo suficiente para caracterizar renúncia à prescrição, especialmente porque inexiste norma legal nesse sentido. Ademais, o Decreto Estadual no 766/2011 também não autoriza essa interpretação.

Sobre o ponto, cumpre ressaltar que o Decreto Estadual no 766/2011, embora tenha determinado o sobrestamento de procedimentos relacionados às certidões de crédito (pagamento, compensação e outros), não estabeleceu causa de interrupção ou renúncia à prescrição, mas meramente limitou, no âmbito administrativo, a prática de atos de satisfação do crédito. Tal suspensão, prevista em 180 dias, mostra-se insuficiente para afastar a conclusão acerca da prescrição, sobretudo porque, nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição há de ser expressa ou tácita, mas sempre posterior à consumação do prazo.

A tese do embargante de que a vigência desse decreto interromperia ou suspenderia indefinidamente a prescrição não encontra amparo, uma vez que se tratou de norma administrativa dirigida exclusivamente aos órgãos do Poder Executivo, com vista a organizar internamente a sistemática de emissão e quitação das certidões de crédito. A suspensão ali prevista não impede o titular do crédito de buscar,
na via judicial
, o reconhecimento e a satisfação de seu direito, não restando caracterizada hipótese de renúncia por parte do Estado.

Aliás, como predito e frisa-se: o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento no Tema 1.109 (REsp no 1.925.192/RS, REsp no 1.925.193/RS, REsp no 1.928.910/RS), deixou assente que não ocorre renúncia tácita da prescrição (art. 191 do Código Civil) quando a Administração reconhece algum direito ao administrado sem que haja lei específica a autorizar esse ato como renúncia ao prazo prescricional já escoado. Sob a ótica do STJ, o agir administrativo que reconhece determinada vantagem ao servidor ou administrado não equivale, por si só, a um ato de renúncia à prescrição, pois demandaria lei expressa nesse sentido.

Portanto,
o Decreto Estadual no 766/2011, ao apenas determinar a suspensão de atos administrativos relacionados à emissão, compensação, fracionamento e pagamento de certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo estadual, não estabelece qualquer causa de interrupção, suspensão ou renúncia à prescrição. Conforme entendimento reiterado do TJMT, o decreto se limita à reorganização interna dos fluxos administrativos
e não impede o titular do crédito de buscar judicialmente a satisfação de seu direito
, tampouco configura reconhecimento do crédito pela Fazenda Pública.

Recentemente, ao reafirmar a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.109, o Superior Tribunal de Justiça reiterou que a renúncia à prescrição somente pode ser admitida se expressamente prevista em lei em sentido formal, sendo inaplicável qualquer interpretação extensiva ou reconhecimento administrativo como fundamento para afastamento da prescrição quinquenal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO RESCINDIR DECISUM QUE, ACOLHENDO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, EXTINGUIU A EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.
Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, apenas por lei em sentido formal é possível para a Administração renunciar à prescrição.
Nesse sentido: REsp n. 1.874.755/SE, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/11/2023;
AgInt
no REsp n. 1.790.678/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
24/11/2020; REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 2/10/2023 (Tema n. 1.109).
2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp n. 1.853.163/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)

Também c
omo bem pontuado pelo Exmo. Desembargador Márcio Vidal, em caso semelhante, recentemente julgamento desta Egrégia Câmara ao aplicar o Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, “
segundo a tese firmada pela Colenda Corte Cidadã, ainda que tal reconhecimento tivesse efetivamente sido realizado, a renúncia somente poderia se dar com arrimo em lei autorizativa específica, o que também não se verifica no cenário em questão
” (voto condutor proferido no julgamento da Apelação Cível n.o 0039978-53.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2024, publicado no DJE em 29/04/2024).

Essa
é a jurisprudência consolidada por esta egrégia Câmara, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇANA VIA RECURSAL –EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO - ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32 - DECURSO DO QUINQUÊNIO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO POR PARTE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 01. A prescrição dos créditos vindicados contra a Fazenda Pública ocorre no decurso de 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, consoante disposto no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.
02. O Decreto no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual o pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito. 03. A renúncia da prescrição, de acordo com o artigo 191 do Código Civil, só ocorre na hipótese de já estar consumada a prescrição, sendo que em hipótese contrária, não há que se falar na renúncia do instituto.
04. Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 0033770-53.2015.8.11.
0041, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TEMA 1.109 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO – ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL 766/2011 – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.109, definiu que a renúncia da prescrição, na hipótese do artigo 191 do Código Civil, só ocorre com a existência de lei específica a admitir a medida. 2 – Não há que se falar no reconhecimento da dívida, por meio do Decreto Estadual no 766/2011, uma vez que ocorreu, apenas, a suspensão do pagamento das cartas de crédito, mediante a atualização do sistema eletrônico no âmbito do Poder Executivo Estadual.
(N.U 0013704-86.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

Dessa forma, ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, conclui-se pela prescrição do direito de ação do autor.

Desse modo, não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. A inconformidade manifestada pelo embargante limita-se ao mérito já devidamente apreciado, o que não autoriza a modificação pretendida pelos embargos declaratórios.

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém, REJEITO os embargos declaratórios, persistindo a r. decisão, em consequência, tal como está lançada.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025